Tribunal: TJBA
Processo: 8042993-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042993-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISMAEL ALVES SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPULSO REGULAR DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por roubo majorado, com alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico por descumprimento do art. 226 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico pode ser conhecida na via do habeas corpus; (II) avaliar a existência de excesso de prazo na instrução criminal; (III) analisar a legalidade da prisão preventiva e a viabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, demanda análise de elementos fáticos e probatórios, inviável na via estreita do habeas corpus, por exigir dilação probatória. A instrução criminal apresenta impulso regular, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, prolação de decisão de saneamento e designação de audiência de instrução para o dia 09/09/2025, não restando caracterizado o pretenso excesso prazal aventado pela Defesa. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado, roubo majorado, com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, contra vítimas adolescentes. As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas, na hipótese em exame, para acautelar o meio social, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e fundamentos concretos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 312, 319. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC 8028397-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.12.2020; STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, RHC 201.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8042993-33.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA , paciente ISMAEL ALVES SANTOS e autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NESTA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025